Tribunal: STF
Processo: MI 3983
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de injunção. Alteração do equilíbrio atuarial. Ofensa aos arts. 195, § 5º, e 169 da Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Há necessidade de atuação normativa da União para a edição de norma regulamentadora de caráter nacional. Precedente: MI nº 1.832/DF. 



    2. Em sede injuncional, o Supremo Tribunal Federal exerce a função de garantir a eficácia da Constituição Federal, reconhecendo um direito nela previamente definido (art. 40, § 4º, da CF/88), sem se substituir ao Poder Legislativo, o qual, no momento de edição da norma in abstrato, terá em conta a administração financeira do Estado e as políticas públicas adequadas para uma melhor realização do orçamento, fixando a fonte de custeio e restabelecendo o equilíbrio atuarial do sistema.



    3 . Agravo regimental a que se nega provimento.